Tribunal: TJMT
Processo: 1004887-32.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004887-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]
Parte(s):

[RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (IMPETRANTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), ALBERTO ANTUNES DA SILVA NETO - CPF: 035.295.991-66 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO - CPF: 056.969.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E LIBERDADE PROVISÓRIA -
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR -JULGAMENTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – MAIOR ABRANGÊNCIA E ADEQUAÇÃO À ANÁLISE DE CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO - ARESTO DO TJMT -
IMPETRAÇÃO DE HC SIMULTANEAMENTE AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - JULGADOS DO STJ E TJMT - TESE NÃO CONHECIDA - PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
APREENSÕES DE QUASE CINCO QUILOS DE MACONHA E APETRECHOS UTILIZADOS PARA SEU PREPARO [DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PAPEL SEDA] -
REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA – ORIENTAÇÕES DO STF E STJ - MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
(
ALIUNDE
) - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

- ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT -
REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA [DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA] - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS NÃO AUTORIZADA - ACÓRDÃOS DO STF E TJMT -
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

A matéria relativa a eventual nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar deve ser julgada no recurso de apelação criminal, por ser
mais abrangente e adequada a análise de contexto fático-probatório (TJMT, HC N.U 1008965-74.2017.8.11.0000).

A impetração de
Habeas Corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade; (
STJ, HC nº 219.667/PI;
STJ,
RHC nº 52.145/PE; STJ,
RHC 82.334/PR)

“Contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular caberá Recurso de Apelação, não se admitindo a impetração de Habeas Corpus em sua substituição ou concomitantemente a ele, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade.”
(TJMT, HC NU 1008738-16.2019.8.11.0000)

A
prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

As apreensões de quase cinco quilos de maconha e apetrechos utilizados para seu preparo [duas balanças de precisão e papel seda], somados à
fundada probabilidade de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública. (
STF, HC Nº 128.779; STF, HC Nº 135.418; STF, HC nº 135.105; STF, HC nº 137558AgR
; STJ, HC nº 514.480/TO)

A motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade

(TJMT, Enunciado Criminal 50).

Inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva

(STJ, RHC nº 66.735/SP; TJMT, Ap nº 23950/2018).

A reiteração criminosa específica do paciente [durante liberdade provisória] não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas. (STF, HC nº 127979; TJMT, HC nº 71201/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1004887-32.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR

PACIENTE(S): ALBERTO ANTUNES DA SILVA NETO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALBERTO ANTUNES DA SILVA NETO contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 561991), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar seriam nulas porque o
“paciente em nenhum momento concordou com a ida da autoridade policial até sua residência”
; 2) a prisão ofenderia o princípio da presunção da inocência; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) seriam aplicáveis outras medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão e outorgada liberdade provisória ao paciente (ID

35203473), com documentos (ID 35203474/ID 35224468).

O pedido liminar foi indeferido (ID 35673951).

O Juízo singular prestou informações (ID 36472450J).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - 1) ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE, QUE PRESCINDE DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - 2) PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO - NECESSIDADE DE SER GARANTI DA A ORDEM PÚBLICA E DE SE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE -‘(...) Na hipótese, a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência no decreto à periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade em concreto do delito, em tese, praticado, bem como pelo histórico delitivo, de forma que justificasse a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva.’ (TJMT - HC 1004150-63.2019.8.11.0000 - Rel.: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019) - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INAPLICABILIDADE DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM..”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça - ID 39804493)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.1.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudo de constatação da droga, bem como laudo de exame em veículo, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. [...]

Com efeito, com relação ao crime de tráfico de drogas, se observarmos o conteúdo do laudo pericial n. 0105/2019, verificamos que foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, tratando-se de 4.397,8kg (quatro quilogramas, trezentos e noventa e sete gramas e oito centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha. Ainda, houve apreensão de balanças de precisão e facas, instrumentos comumente utilizados no preparo da droga para fins mercantil.

Não obstante a isso, foi apreendido veículo na residência do autuado e constatado adulteração de sinal identificador no veículo, bem como verificado se tratar de produto de roubo. [...]

Além disso, o autuado registra diversos antecedentes criminais, inclusive ações penais pelo delito de tráfico de drogas, sendo que uma delas tramita na 13ª Vara Criminal desta capital, da qual sou titular, o que reforça a manutenção da sua prisão para também evitar a sua reiteração delituosa.

Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, evitar reiteração delituosa e ainda, por conveniência da instrução criminal, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.

Desse modo, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados ao segregado são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, bem como por se tratar de autuado reincidente, conforme previsto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALBERTO ANTUNES DA SILVA NETO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 559596)

Em 19.11.2019, reconheceu a responsabilidade penal do paciente por tráfico de drogas, dosou a as penas em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa e manteve a segregação cautelar por entender que se encontram
“presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva”
(ID

35224466).

Pois bem.

O paciente interpôs recurso de apelação criminal, o qual está sendo processado regularmente em primeiro grau para remessa a este e. Tribunal de Justiça (Sistema
Primus
- Código 559596).

Assim sendo, a matéria relativa a eventual nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar deve ser julgada no recurso de apelação criminal, sobretudo por ser
mais abrangente e adequada à análise de contexto fático-probatório (TJMT, HC N.U 1008965-74.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal -21.9.2017).

Ademais, a impetração de
Habeas Corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade. (
STJ, HC nº 219.667/PI - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014;
STJ,
RHC nº 52.145/PE - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 27.2.2015; STJ,
RHC 82.334/PR -

Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017)

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“
Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual.”
(Código de Processo Penal Comentado, RT,3ª ed., p. 891)

No mesmo sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular caberá Recurso de Apelação, não se admitindo a impetração de Habeas Corpus em sua substituição ou concomitantemente a ele, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade.”
(HC NU 1008738-16.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.7.2019)

Logo, não se conhece a tese de nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão.

Em seu turno, a
prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Por sua vez, as decisões constritivas [decretação da custódia cautelar e sentença condenatória] estão fundamentadas na garantia da ordem pública, consubstanciadas no envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraída das apreensões de 4.397,8kg (quatro quilogramas, trezentos e noventa e sete gramas e oito centigramas) de maconha, duas balanças de precisão e instrumentos comumente utilizados no preparo da droga para fins mercantil, bem como na sua reiteração delitiva, pois
responde a outras ações penais por tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça (Sistema
Primus
- Códigos 540054, 516129 e 542618/Comarca Cuiabá).

As apreensões de quase cinco quilos de maconha e apetrechos utilizados para seu preparo [duas balanças de precisão e papel seda], somados à
fundada probabilidade de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública. (
STF, HC nº 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, HC nº 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC nº 135.105, Relª. Minª. Carmem Lúcia; STF, HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso
; STJ, HC nº 514.480/TO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

Ressalte-se, ainda, que a motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade

(TJMT, Enunciado Criminal 50).

Outrossim, inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva.

(STJ, RHC nº 66.735/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 24.2.2016; Ap nº 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)

Nesse quadro, os fundamentos para sua segregação persistem.

Enfim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, ao considerar que o paciente foi preso por tráfico de drogas, após obter liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares em outra ação penal também por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 499846/Comarca Cuiabá).

A reiteração criminosa específica do paciente [durante liberdade provisória] não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas. (STF, HC nº 127979 - Relator:

Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015; TJMT, HC nº 71201/2016 - Primeira Câmara Criminal - 1º.7.2016)

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020